Tribunal: TJSP
Processo: 2297471-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento – PLANO DE SAÚDE - Tutela de urgência visando à realização de procedimentos cirúrgicos reparadores para dar continuidade ao tratamento da obesidade mórbida – Concessão na origem - Presentes os requisitos da urgência e probabilidade do direito, à luz da função social do contrato, apresentados pedidos e relatórios médicos e psicológicos - Agravo de instrumento da parte

Ementa:
Agravo de instrumento – PLANO DE SAÚDE - Tutela de urgência visando à realização de procedimentos cirúrgicos reparadores para dar continuidade ao tratamento da obesidade mórbida – Concessão na origem - Presentes os requisitos da urgência e probabilidade do direito, à luz da função social do contrato, apresentados pedidos e relatórios médicos e psicológicos - Agravo de instrumento da parte requerida desprovido.